Tribunal: TJSP
Processo: 1015383-31.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por dano moral – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso do voo – Atraso superior a 11 horas – Peculiaridade do caso – Menor de idade – Ausência de prestação material – Desídia da empresa aérea caracterizada – Risco da atividade – Responsabilidade objetiva configurada (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) – Excludente do

Ementa:
Transporte aéreo nacional – Indenização por dano moral – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso do voo – Atraso superior a 11 horas – Peculiaridade do caso – Menor de idade – Ausência de prestação material – Desídia da empresa aérea caracterizada – Risco da atividade – Responsabilidade objetiva configurada (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) – Excludente do dever de indenizar – Não reconhecimento – Réu que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Dano moral – Reconhecimento – Indenização devida – Valor da indenização – Montante adequado à justa composição e a vedação ao enriquecimento ilícito – Súmula 326 do STJ – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54, do STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407, do Código Civil – Sucumbência revertida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000905778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015383-31.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THALITA
VITORIA LUZ MENDES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado GOL
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que dava provimento em maior extensão e declara voto.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-31.2019.8.26.0003
Apelante
Thalita Vitoria Luz Mendes
Apelado
Gol Linhas Aéreas S/A
Comarca
São Paulo Foro Regional do Jabaquara 2a Vara Cível
Voto no 37478
Transporte aéreo nacional
Indenização por dano moral

Incidência do Código de Defesa do Consumidor Atraso do
voo Atraso superior a 11 horas Peculiaridade do caso
Menor de idade Ausência de prestação material Desídia da
empresa aérea caracterizada
Risco da atividade

Responsabilidade objetiva configurada (artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor) Excludente do dever de indenizar
Não reconhecimento Réu que não se desincumbiu do ônus
que lhe cabia
Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil
Dano moral
Reconhecimento
Indenização devida

Valor da indenização Montante adequado à justa composição
e a vedação ao enriquecimento ilícito Súmula 326 do STJ
Correção do valor Não aplicação da Súmula 54, do STJ
Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento Artigo
407, do Código Civil Sucumbência revertida.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 124/128 julgou improcedente a ação
de indenização por danos morais, condenada a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados de 10% do valor
atualizado da causa.
Apela a autora buscando a reversão do julgado, sob o
fundamento de que a ré confessou o cancelamento de voo decorrente da necessidade de
manutenção da aeronave; que é pacífico na doutrina e jurisprudência que tal alegação é
irrelevante para afastar sua responsabilidade, já que se trata de fortuito interno; que
atrasos superiores a 08 (oito) horas na chegada do destino final configuram o dano
moral, não sendo considerado mero aborrecimento; que a autora/apelante é menor,
absolutamente incapaz e viajava desacompanhada, situação essa que exigiria
atendimento prioritário e conduta mais zelosa por parte da ré/apelada; que sofreu um
atraso de mais de 11 (onze) horas, além de ter se esgotado física e psicologicamente;
que foi negado pela ré qualquer tipo de assistência material, (fls. 129/147).
Processado, recebido e com contrarrazões apresentadas
(fls. 154/165), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anota-se que houve manifestação do DD. Procurador de
Justiça cujo parecer é pelo provimento parcial do recurso, fls. 176/179.
É o relatório.
Com razão o apelo.
É fato haver a autora adquirido passagens aéreas junto à ré
para o trecho São Paulo-Teresina (voo G3 1580), com previsão de decolagem em
23/7/19 às 15h25min e chegada às 18h30min do mesmo dia; porém, após horas de
espera no aeroporto foi comunicada que o voo estava cancelado em razão de
manutenção não programada na aeronave, sendo reacomodada em voo no dia seguinte,
24/7/19, às 2h40min e chegada às 5h35min; o que representou um atraso superior a
onze horas.
Cumpre ressaltar que o caso apresenta certa singularidade,
vez que se trata de menor de idade, nascida em 17/02/2006 (fls. 15/16) absolutamente
incapaz, que voava desacompanhada de seus pais, após ter visitado sua irmã que reside
em São Paulo.
Incide, na espécie, a responsabilidade objetiva do
fornecedor por danos causados ao consumidor, prevista no art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor (lei no 8.078/1990), salvo comprovação da ocorrência de excludentes de
responsabilidade, ônus do qual a ré não se desincumbiu, nos termos do art. 6o, VIII, do
CDC.
Sendo de risco o contrato de transporte aéreo, ao se
responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a empresa transportadora assumiu os
riscos inerentes a esse tipo de atividade, de modo que, referidos problemas operacionais,
sendo fato previsível e evitável até porque relacionados à própria atividade da ré, não
pode ser considerado caso fortuito ou de força maior nem ato de terceiro, por não
desligada da atividade de prestação de serviço a que vinculada a ré e apelada, bem como
porque não se pode classificar referido fato como circunstância extraordinária
inevitável.
Por decorrência e considerando os fatos da causa,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil), superada a questão relativa ao nexo
causal, mesmo que delimitada a obrigação da ré pela regra de sujeição referida,
reconhecido o descumprimento contratual sem justa causa, pela prática de ato violador
de direito, de rigor a sujeição da ré à responsabilidade decorrente, que no caso, diz
respeito a assistência e indenização.
Incontroverso, nos autos, que o atraso foi superior a 11
horas, incidindo, assim, o previsto no artigo 231, parágrafo único, do Código Brasileiro
de Aviação, segundo o qual, é dever da companhia aérea prestar toda assistência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação aos passageiros, independentemente do motivo, não havendo excludente de
responsabilidade civil. O atraso superior a 11 horas configura o dever de indenizar.
Nesse sentido, jurisprudência do C. STJ: “EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPANHIA
AÉREA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDSADE OBJETIVA. DANOS
MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO
AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO
INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro
horas constitui falha no serviço contratado e gera o direito à devida assistência
material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa do
atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminara
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1280372/SP, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)
A prova dos autos demonstrou que por conta da
manutenção na aeronave houve atraso significativo para chegada ao destino da autora,
de modo que a ela adveio preocupação, incerteza, insegurança (13 anos de idade) com
o acréscimo da falta de prova pela ré da efetiva prestação de adequada assistência
material à autora, o que justifica os danos reclamados.
Veja-se, como refere a doutrina e jurisprudência, ofende a
dignidade do consumidor, de forma relevante e gravosa, o transportador que, diante da
impossibilidade de embarque imediato dos passageiros, por problemas operacionais da
companhia aérea, deixa de prestar a necessária e adequada assistência, causando
frustração, apreensão e constrangimentos que malferem direitos da personalidade,
notadamente em sua esfera de tutela da integridade psicológica.
Daí e por isso, no caso e observadas as disposições dos
artigos 186 e 927, do Código Civil, reconhece-se como ocorridos os transtornos e
dissabores, justificando-se o reclamo de dano moral, de modo que, presente o dano
moral e o dever de indenizar, é sabido que na fixação de indenização do dano moral o
que deve prevalecer, conforme as circunstâncias, é que a condenação que tenha real e
efetivo significado de desestímulo à prática ilícita, para que ela não mais ocorra. A
finalidade, portanto, é simultaneamente punitiva e preventiva (cf. Delfim Maya de
Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Caio Mário da Silva
Pereira, “Responsabilidade Civil”, Forense, Ed., 1989, pág. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto processual (artigos 139 e seguintes), dos parâmetros traçados
em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as
diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa
(Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 6a edição, pág. 414).
Assim, o valor patrimonial da indenização deve ser
encontrado por equidade (cf. Pontes de Miranda, “Tratado de Direito Privado”, Tomo
LIV, Ed. Borsoi, 2a ed., 1967, p. 61), devendo ser fixada de maneira moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
Sobre a fixação da indenização por dano moral, Antônio
Jeová dos Santos nos ensina que, “A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do montante
indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a
repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o
ofensor se evada de novas indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se,
assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço
do quantum na mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral Indenizável, Editora Lejus,
São Paulo, 1997, pag. 58].
Analisadas essas questões, fixa-se o valor da indenização
por danos morais em R$ 2.500,00, nos termos do parecer ministerial (fls. 178),
montante que se revela razoável e proporcional, refletindo a realidade dos danos
causados e a reparação a eles condizente.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o
valor da indenização deverá ser atualizado a partir da data do arbitramento nessa
instância, nos termos da Súmula 362 do C. STJ.
Quanto aos juros de mora, observa-se, no caso, em se
tratando de indenização por danos morais, a ausência do pagamento desde a data do
ilícito, não pode resultar em responsabilização do ofensor/devedor, pois o dano moral
somente é convertido em pecúnia obrigação de pagar - através da decisão judicial.
A ausência do pagamento de indenização por danos
morais desde a data do ato ilícito, não pode ser considerada como omissão imputável ao
causador do dano, para o efeito de constituí-lo em mora, pois este não teria como
satisfazer uma obrigação não traduzida em pecúnia antes da sentença em ação judicial.
Se o dever de indenizar por danos morais somente surge
com a sentença, não há justo motivo para que se fixe a incidência dos juros moratórios
desde o evento danoso, porquanto o pretenso inadimplemento não pode ser imputado ao
ofensor, pelo que inaplicável a Súmula 54, do STJ, observado que os juros de mora
devem incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa do artigo 407 do
CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como afirmou a Ministra Isabel Galotti: "Em se tratando
de danos morais, contudo, que somente assumem expressão patrimonial com o
arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito (até mesmo o pedido do
autor é considerado pela jurisprudência do STJ mera estimativa, que não lhe
acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao
pedido, conforme a súmula 326), a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito
não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo
em mora, pois, mesmo que o quisesse o devedor, não teria como satisfazer obrigação
decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem
por arbitramento e nem por acordo (CC/1916, art. 1.064 e cc/2002, art. 407)." (RESP
n. 1.132.866
SP. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (2009/0063010-6 (julgado em
23/11/2011))
Nesse sentido também o entendimento da doutrina de
Carlos Roberto Gonçalves, "Pela Súmula 163 do Supremo Tribunal Federal, 'salvo
contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios
desde a citação inicial para a ação'. Assim também dispõe o art. 405 do Código Civil.
É esse o critério seguido nos casos de responsabilidade contratual. Já nos casos de
responsabilidade extracontratual, pela prática do ilícito meramente civil, os juros de
mora são computados desde a data do fato (CC, art. 398). Prescreve a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça: 'os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em
caso de responsabilidade extracontratual'. [...] Os juros de mora sobre indenização por
dano moral, todavia, incidem desde o arbitramento. Não há como se considerar em
mora o devedor antes, se ele não tinha como satisfazer obrigação não fixada por
sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes." (Direito Civil
esquematizado v.1 2.ed. São Paulo: Saraiva 2012, fls. 684).
Sendo de natureza judicial o critério da fixação da
indenização por dano moral, de rigor observar que o magistrado não se vincula aos
parâmetros de valor pleiteados pela parte, de modo que a adequação da verba
indenizatória em patamar diverso ao pretendido na inicial não afasta a procedência da
demanda e tampouco implica em sucumbência, a teor do disposto na Súmula 326 do C.
STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Assim, é medida que se impõe a reforma da r. sentença,
revertido o ônus da sucumbência fixada em primeiro grau.
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015383-31.2019.8.26.0003
VOTO DIVERGENTE No 110371
APELAÇÃO No 1015383-31.2019.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Thalita
Vitoria
Luz
Mendes,
representada, ajuizou a presente demanda
contra
Gol
Linhas
Aéreas
S/A.,
objetivando o recebimento da indenização
por
danos
morais,
em
virtude
do
cancelamento do voo, que partiria da
cidade de Guarulhos, no Estado de São
Paulo, com destino a Teresina, no Estado
do Piauí.
A
autora
sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da longa espera para
chegar ao seu destino, decorrente do
cancelamento do voo, assim, a indenização
por danos morais arbitrada em R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) é ínfima,
mormente
considerando-se
que
a
recorrente contava com 16 (dezesseis)
anos de idade, na data do corrido e, ainda,
viaja
desacompanhada,
fatos
que
agravaram seu sofrimento e angústia.
Assim, entendo como correta a
quantia de R$10.000,00 (dez mil reais),
valores capazes de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
A respeito do tema, preleciona
o jurista Rui Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.1 (grifamos)
Ademais, a douta maioria determinou a incidência dos juros
moratórios, a partir do arbitramento da
indenização por danos morais.
Todavia, referidos juros incidem
a partir da citação, nos termos do artigo
405 do Código Civil Brasileiro, por se
tratar de responsabilidade contratual.
No mesmo sentido, já decidiu esta
18a Câmara da Seção de Direito Privado, em
recente julgado:
1 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação Indenizatória. Danos morais. Atraso
na entrega das bagagens que acarretou perda do voo
de conexão, e final atraso de mais de nove horas para
chegada ao destino final. Autora grávida. Sentença de
procedência, com fixação dos danos morais em R$
10.000,00. Apelo da ré. Tentativa em eximir-se de sua
responsabilidade,

alegando
força
maior,
consubstanciada
em elevado tráfego aéreo. Fortuito
interno. Responsabilidade
derivada do risco inerente à
própria
atividade
empresarial.
Caracterização

de
danos morais, cujo valor arbitrado, correspondente
a
R$ 10.000,00, deve ser mantido, com juros de mora
incidentes a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade

contratual.
Apelo
desprovido”
2.
(grifamos)
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para majorar a
indenização
por
danos
morais
para
R$10.000,00 (dez mil reais), bem como
determinar
a
incidência
dos
juros
moratórios a partir da citação.
2 TJSP. Apelação no1012391-97.2019.8.26.0003 18a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Ramon Mateo Júnior. J. 03.12.19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
131A8336
7
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1329AF15
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015383-31.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.